Tribunal: TJBA
Processo: 8156217-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156217-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CRISPIM DE JESUS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.821.182/RS. TAXA DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8156217-14.2023.8.05.0001
, em que é embargante a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e que é embargado
CRISPIM DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça